Tribunal: TJBA
Processo: 8053479-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053479-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

AGRAVADO: MAGNOLIA BRITO COSTA

Advogado(s)
:
JONI HUDSON REHEM FONTES LIMA

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento.
Obrigação de fazer. Exclusão de nome de cadastro de inadimplentes. Multa cominatória. Incidência diante da ausência de comprovação do cumprimento tempestivo da ordem judicial. Impossibilidade de redução do valor fixado diante da ausência de desproporcionalidade.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.O agravo de instrumento foi interposto com o objetivo de afastar ou, subsidiariamente, reduzir a multa cominatória fixada em razão do descumprimento de obrigação de fazer — consistente na exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes —, sob a alegação de que a ordem judicial foi tempestivamente cumprida. A parte agravante alega ausência de comprovação da mora e sustenta excesso no valor arbitrado, pleiteando a aplicação dos arts. 537, §1º, do CPC, e 884 do CC.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível a multa cominatória imposta diante da alegação de cumprimento tempestivo da obrigação judicial de exclusão do nome da parte exequente dos cadastros de inadimplentes; (ii) verificar se é cabível a redução do valor das astreintes fixadas.

III. Razões de decidir

3.A ausência de comprovação da data efetiva do cumprimento da obrigação impede o reconhecimento de cumprimento tempestivo, pois o documento juntado apenas indica a inexistência de registros negativos em 9/2/2022, sem demonstrar quando se deu a exclusão.

4.A dúvida sobre a data de cumprimento da obrigação deve ser interpretada em desfavor do devedor, sob pena de se esvaziar o efeito coercitivo da multa cominatória, cuja finalidade é compelir o devedor ao cumprimento tempestivo da ordem judicial.
5.A exigibilidade da multa não se afasta pela inércia da parte exequente em requerer o cumprimento da sentença após o trânsito em julgado, especialmente porque os autos foram arquivados provisoriamente sem intimação da autora, inexistindo violação à boa-fé objetiva.
6.A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que a fixação e a exigibilidade da multa cominatória são matérias de ordem pública, passíveis de apreciação independentemente de preclusão, desde que não decididas anteriormente.

7.A possibilidade de redução das astreintes, prevista no art. 537, §1º, do CPC, pressupõe a demonstração de desproporcionalidade entre o valor da multa e a prestação exigida, o que não se verifica no caso concreto.
8.O valor fixado a título de multa diária (R$ 500,00, limitado a R$ 10.000,00) revela-se compatível com a finalidade coercitiva da medida, diante da evidente recalcitrância da parte agravante.

9.Conforme orientação do STJ, a análise da razoabilidade da multa deve considerar o valor diário estipulado no momento da fixação, e não o montante total acumulado, a fim de evitar estímulo ao descumprimento da ordem judicial.

10.A ausência de modificação das circunstâncias fáticas que justificaram a imposição da multa impede a revisão do valor arbitrado, sendo inviável à parte agravante beneficiar-se da própria mora (vedação ao comportamento contraditório –
non venire contra factum proprium
).

IV. Dispositivo e tese

11.Recurso de agravo de instrumento não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8053479-77.2025.8.05.0000
em que é agravante

MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A

e agravada
MAGNOLIA BRITO COSTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e

NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.